Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Furto em estabelecimento comercial. Falsa identidade. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Gravidade concreta do crime. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública.

1 - A conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória.

2 - A reincidência do paciente – que tem oito condenações definitivas por crimes de dano qualificado, furto consumado e tentado e roubo circunstanciado - e a reiteração delitiva - responde a três inquéritos policiais por crimes cometidos no ano de 2020 – após concedida liberdade provisória, justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser examinada após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.

4 – Ordem denegada.